Tribunal: TJMT
Processo: 68995-55.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
16/08/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 738551-P / 2021
Segunda-feira, 16 de Agosto de 2021
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80689951620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80689951620188110001
Requerente: JESSIANE KELLEN DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: CLARO S/A
CPF/CNPJ
01685903000116
Beneficiário:
Conta Judicial 3200110929597
Valor: R$ 1.698,64 (um mil e seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)
Autorizado: CLARO S.A.
CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
Data de Emissão: 16/08/2021
Titular Conta CLARO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 40.432.544/0001-47
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3070 380075 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1256914948 1/1